Tribunal: TJDFT
Processo: 0717952-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717952-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EVILASIO SALUSTIANO BATALHA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração propostos pelo requerente com pedido de efeitos infringentes. Assim, intime-se o Ministério Público para se manifestar no prazo legal. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator